Tribunal: TJES
Processo: 5024180-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024180-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA MARIA ARAUJO
RECORRIDO: QV BENEFICIOS EM SAUDE LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024180-55.2022.808.0024

RECORRENTE:
NEUZA MARIA ARAÚJO

RECORRIDO:
QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

RELATORA: DRª
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO PLANO POR INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória movida por NEUZA MARIA ARAÚJO em desfavor do QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. Narra a autora, em síntese, que possui um plano de saúde com a promovida e que pagou a mensalidade de setembro/2021 com 21 dias de atraso, porém, a promovida suspendeu o plano de saúde sem aviso prévio, ensejando na negativa de procedimento cirúrgico, sendo o plano restabelecido após 8 dias do pagamento. Por esse motivo, requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3768586), a promovida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não tem competência para realizar a autorização ou negativa de procedimento. No mérito, não houve qualquer negativa indevida no caso em tela pela ré qv e sequer restou comprovado aos autos qualquer negativa ou impedimento a utilização do plano. Pugna pela improcedência da demanda .

A sentença singular julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3768595). Alega que não foi possível agendar cirurgia de catarata por suspensão do plano. Aduz que a suspensão se deu antes da notificação e que, mesmo se não tivesse realizado o pagamento, não poderia ter o plano suspenso/cancelado. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de danos morais, nos termos da inicial.

Contrarrazões apresentadas aos id. 3768598, pleiteando pela manutenção da sentença singular.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Destaco que a relação que se firmou entre as partes é própria de consumo, haja vista a autora se subsumir ao conceito de consumidor constante do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e o requerido, ora recorrente, ao conceito constante do art. 3º do mesmo estatuto legal. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Analisando os autos, em que pese as alegações trazidas na peça de recurso, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Isso porque a autora deve fazer prova mínima de suas alegações. Ainda que tenha ocorrido a suspensão por parte do plano de saúde, a Recorrente não trouxe aos autos sequer a prova de negativa da cirurgia. Também não acostou aos autos qualquer comprovante que indicasse a necessidade da cirurgia.

Caso a Autora, ora Recorrente, comprovasse o alegado na inicial com essas mínimas provas, tal pedido seria apreciado.

Devo alertar que a inversão do ônus da prova não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar a prova mínima dos fatos constitutivos alegados na inicial, limitando-se a trazer, apenas, alegações e prints de telas que comprovam, apenas, a veracidade das alegações do plano de saúde a respeito do atraso no pagamento.

Neste sentido, temos o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral. (N.U 0000061-06.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a Autora, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença de piso, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, entretanto, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, consoante art. 98, § 1º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)